Tribunal: STF
Processo: ARE 1549874
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão de inadmissibilidade. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Precedentes.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto por Serviço Social do Comércio — SESC — Administração Regional no Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelo qual se concluiu que apenas as verbas de natureza remuneratória incidem na base de cálculo dessas contribuições, previdenciárias e destinadas a terceiras entidades, excluindo-se as verbas indenizatórias por não constituírem salário de contribuição.



    2. O fato relevante. Não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concedeu “em parte a segurança definitiva para o fim de garantir o direito da impetrante de efetuar os recolhimentos futuros das contribuições previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei n°8.212/1991 e das contribuições devidas a terceiros, com a exclusão, de sua base de cálculo, do valor correspondente aos pagamentos efetuados a titulo de: aviso prévio indenizado, 1/3 (um terço) constitucional de férias e auxílio-doença ou acidente referentes aos 15 (quinze) primeiros dias do afastamento, bem como de efetuar a compensação tão somente dos valores recolhidos a titulo das contribuições previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991 no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação”. A 1ª Turma do TRF da 3ª Região “nego provimento às apelações da UNIÃO, SENAC e do SESC-SP; dou parcial provimento à apelação do SEBRAE-SP para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo-o da lide; dou parcial provimento à apelação da parte Impetrante para declarar o direito à compensação do indébito (valores pagos a titulo de aviso prévio indenizado, reflexo do aviso prévio indenizado sobre as férias proporcionais indenizadas, terço constitucional de férias e auxilio-doença ou acidente nos quinze primeiros dias do afastamento), referente às contribuições previdenciárias (art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991) e às contribuições destinadas a outras entidades e fundos, nos termos da fundamentação”. Em juízo de retratação, considerado o Tema RG nº 985, o TRF da 3ª Região, “alterando a conclusão do julgado, no sentido de dar parcial provimento à apelação da parte Impetrante para também reconhecer a não incidência das contribuições previdenciárias (art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991) e das contribuições destinadas a outras entidades sobre os valores pagos a título de salário maternidade; e dar parcial provimento à apelação da União (Fazenda Nacional) para reconhecer a incidência das contribuições previdenciárias (art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991) e das contribuições destinadas a outras entidades sobre valores pagos pela parte impetrante a título de terço constitucional de férias gozadas”. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “o recurso não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação (...) Assim o fazendo, desatende ao disposto no art. 1.029 do CPC, do que decorre a deficiência de sua fundamentação, consoante a dicção da Súmula n.º 284 do STF: (...)”.



    II. Questão em discussão



    4. O recorrente pede o provimento do recurso extraordinário para que se mantenha “a incidência da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc sobre todos os pagos a título das rubricas discutidas na presente ação, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do artigo 240 da Constituição Federal”.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a apresentação de alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    Tese de julgamento: “A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 287 do STF, impede o conhecimento do agravo.”



    Dispositivos relevantes citados: art. 932, inc. III, do CPC; enunciado nº 287 da Súmula do STF; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; ARE nº 1.466.334/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 22/04/2024; e ARE nº 1.389.416/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/10/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXILIO DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE HORA EXTRA. SALÁRIOMATERNIDADE. FÉRIAS USUFRUÍDAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA DESTINAÇÃO E ESPÉCIE. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. 



    1. A obrigação tributária, sua base de cálculo, alíquotas e demais aspectos da hipótese de incidência dizem respeito à relação jurídica de natureza tributária que se estabelece unicamente entre a União Federal e o contribuinte. Assim, não há qualquer vínculo jurídico entre as entidades integrantes do "Sistema S" e o contribuinte. 



    2. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de salário-maternidade e a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e importância paga nos quinze dias que antecedem o auxilio-doença (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014). 



    3. No que tange aos reflexos do aviso prévio indenizado sobre o décimo terceiro salário, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a referida verba não é acessória do aviso prévio indenizado, mas de natureza remuneratória assim como a gratificação natalina (décimo-terceiro salário). 



    4. O Relator do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, Ministro Herman Benjamin, expressamente consignou a natureza salarial da remuneração das férias gozadas. Assim, sendo Recurso Especial sob o rito do art. 543-C, sedimentou jurisprudência que já era dominante no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7º, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. 



    6. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    7. O indébito pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional nos termos do art. 66 da Lei n. 8.383/91, porquanto o parágrafo único do art. 26 da Lei n. 11.457/2007 exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96. 



    8. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. 



    9. Não subsiste a vedação à compensação, na forma prevista no art. 47, da IN RFB n° 900/2008, e no art. 59, da IN 121:13 n° 1.300/2012, posto que, consoante entendimento jurisprudencial, tais Instruções Normativas encontramse eivadas de ilegalidade, por exorbitarem sua função meramente regulamentar. 



    10. O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. 



    11. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva restituição e/ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 



    12. Apelações da UNIÃO, do SENAC e do SESC-SP não providas. Apelações da Impetrante, do SEBRAE-SP e remessa oficial parcialmente providas.” (e-doc. 40, p. 30-32).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 195, inc. inc. I, 201, § 11, e 240 da Constituição da República. Discorre sobre as diferenças entre a contribuição social devida ao SESC e a contribuição previdenciária. 



    3.1. Alega que "à base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc não se confunde com a base de cálculo da Contribuição Previdenciária, não se admite qualquer redução, dedução ou isenção, nos exatos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-lei no 9.853/46", e que “todo valor recebido pelo empregado compõe, obrigatoriamente, a base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc, nos exatos termos do art. 240 da Constituição Federal” (e-doc. 59, p. 12-13).



    3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário “para reformar o v. acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mantendo-se a incidência da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc sobre os valores pagos a título de auxílio-doença/acidente e terço constitucional de férias, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do art. 240 do texto constitucional” (e-doc. 59, p. 14).



    4. Determinado o retorno dos autos para exercício de juízo de retratação em razão do decidido no Tema RG nº 985, foi o acórdão alterado nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES. SUPERVENIÊNCIA DE TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. SALÁRIO MATERNIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 72). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 985). 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, entendeu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias gozadas. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 



    2. Além disso, o STF declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. No julgamento do RE 576.967 (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, a, da Constituição da República, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia.



    3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    4. Juízo de retratação positivo para reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido e adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, no sentido de dar parcial provimento à apelação da parte Impetrante para também reconhecer a não incidência das contribuições previdenciárias (art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991) e das contribuições destinadas a outras entidades sobre os valores pagos a título de salário maternidade; e dar parcial provimento à apelação da União (Fazenda Nacional) para reconhecer a incidência das contribuições previdenciárias (art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991) e das contribuições destinadas a outras entidades sobre valores pagos pela parte impetrante a título de terço constitucional de férias gozadas. No mais, mantenho o acórdão recorrido tal como proferido.” (e-doc. 106, p. 7-8, grifos nossos).



    5. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 144).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a análise dos autos revela que, embora a Recorrente alegue a violação de dispositivos constitucionais, o recurso não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação. Deixo anotado que consta do pedido recursal a não incidência da exação sobre as rubricas terço constitucional de férias e auxílio-doença, todavia, o recorrente não cuidou de tratar especificamente de tais verbas em sua fundamentação. Assim o fazendo, desatende ao disposto no art. 1.029 do CPC, do que decorre a deficiência de sua fundamentação, consoante a dicção da Súmula n.º 284 do STF: (...)" (e-doc. 154, p. 8).



    7. O agravante alega que “não se faz necessário atacar ‘verba por verba’, pois o que se discute neste Recurso é o conceito e o alcance da folha de salários para fins de incidência da Contribuição destinada ao Sesc, tendo sido apresentados os seguintes pontos: 1) a natureza jurídica de serviço social autônomo do Agravante; 2) a natureza jurídica de Contribuição Social Geral da Contribuição destinada ao Sesc; 3) a expressa previsão constitucional do artigo 240 de não aplicação do artigo 195 à Contribuição destinada ao Sesc; 4) a expressa previsão constitucional do artigo 240 de que a base de cálculo da Contribuição destinada ao Sesc é o valor total da folha de salário; e 5) a recepção do artigo 240 pela Constituição Federal de 1988” (e-doc. 160, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a apresentação de alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    10. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    11. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    12. No mesmo sentido, em recursos análogos interpostos pela ora agravante: ARE nº 1.466.334/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 22/04/2024, p. 24/04/2024; ARE nº 1.389.416/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022.



    13. Válido destacar que esta também foi a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário nestes autos (e-doc. 198).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator